Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-51.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MARIA GLEIDE PEREIRA SANTOS - CPF: 069.692.607-55 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINAN DALTRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.572.301-98 (ADVOGADO), M. S. P. D. A. - CPF: 119.011.411-95 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 08 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012083-51.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S.A

EMBARGADA:

MARIA GLEIDE PEREIRA SANTOS E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id.

357115850), que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

A parte embargante sustenta em suas razões a existência de omissão quanto a pontos fundamentais da lide, afirmando que a decisão não se manifestou expressamente sobre teses relevantes e elementos probatórios colacionados aos autos que seriam capazes de alterar o desfecho da controvérsia.

Aduz, outrossim, a ocorrência de contradição interna no julgado, alegando que a fundamentação apresentada diverge da conclusão adotada no dispositivo, o que comprometeria a coerência lógica do provimento jurisdicional.

Aponta, ainda, a necessidade de sanar obscuridades que dificultam a exata compreensão da extensão da decisão e das obrigações dela decorrentes.

Forte nesses argumentos, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, para suprir as omissões apontadas, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes para a modificação do julgado e o devido prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 359135363).

A parte embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 361210857).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 08 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido.

A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

Recurso desprovido.”

Inconformada, a embargante alega em suas razões a
existência de omissão no julgado quanto a pontos fundamentais da lide, afirmando que a decisão não se manifestou expressamente sobre teses relevantes e elementos probatórios colacionados aos autos que seriam capazes de alterar o desfecho da controvérsia.

Aduz, outrossim, a ocorrência de contradição interna no julgado, alegando que a fundamentação apresentada diverge da conclusão adotada no dispositivo, o que comprometeria a coerência lógica do provimento jurisdicional.

Pois bem. As razões expostas pela embargante demonstram, em verdade, um inconformismo com o mérito da decisão e a nítida intenção de rediscutir a matéria julgada, finalidade para a qual o presente recurso é via inadequada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente a resolver a controvérsia, como ocorreu na espécie. A pretensão de reexame de prova e de alteração do entendimento jurídico adotado deve ser veiculada por meio do recurso próprio, e não pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026